Tribunal: TJBA
Processo: 8129716-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129716-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento na não correção, pela parte autora, do valor atribuído à causa, conforme determinado judicialmente. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, incluindo a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau e a impugnação expressa aos fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial, com base na não retificação do valor da causa, se coaduna com o disposto no art. 292, § 3º, do CPC, diante do dever do juízo de corrigir de ofício tal valor quando discrepante do conteúdo patrimonial em discussão ou do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 292, § 3º, do CPC confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa, sempre que verificar sua inadequação em relação ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico pretendido.

A jurisprudência dominante do STJ reconhece a possibilidade de correção de ofício do valor da causa até a sentença, inclusive em juízo de retratação, desde que a matéria ainda não tenha sido decidida nem tenha operado a preclusão pro judicato.

O indeferimento da petição inicial em razão da inércia da parte em ajustar o valor da causa, quando há previsão legal expressa para a correção de ofício, configura erro de procedimento e contraria o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

A anulação da sentença é medida necessária, pois a correção do valor da causa não pode ser realizada diretamente no julgamento recursal, sob pena de supressão de instância e em razão da ausência de angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve corrigir de ofício o valor da causa quando este for incompatível com o conteúdo patrimonial discutido ou o proveito econômico pretendido, conforme o art. 292, § 3º, do CPC.

O indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de retificação do valor da causa pela parte autora, sem a prévia correção de ofício pelo juízo, configura erro de procedimento.

A anulação da sentença é necessária para que o juízo de origem proceda à retificação do valor da causa e dê regular prosseguimento ao feito, observando o princípio da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 292, § 3º; 1.040, II; 1.041, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.174.291/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°
8129716-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA JOS
É
DOS SANTOS

e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento, em parte, do recurso, nos termos do voto do relator
.

Salvador/BA,.